Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-74.2023.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-74.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 241.275.581-72 (APELANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ENEIA MARIA AMIKI DA SILVA - CPF: 594.272.801-15 (APELANTE), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em embargos à execução fundados em Cédula de Produto Rural, reconheceu excesso de execução correspondente a 120.018 kg de soja, rejeitou pedidos de redução da multa contratual e repetição do indébito, e fixou custas processuais e honorários de forma proporcional. Os apelantes buscaram a reforma da decisão, alegando nulidade por cerceamento de defesa, equívoco no cálculo da multa contratual e má-fé da credora.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) determinar se o cálculo da multa contratual foi realizado corretamente, considerando o pagamento parcial da obrigação; (iii) estabelecer se deve haver a redução da multa contratual; (iv) analisar se houve má-fé da credora a justificar a repetição em dobro do indébito.

III. Razões de decidir

A legislação processual permite ao juiz indeferir provas reputadas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa se os autos já contêm elementos suficientes para a decisão.

A multa contratual deve incidir proporcionalmente ao saldo devedor remanescente, considerando os pagamentos parciais realizados pelos executados. A cláusula penal foi corretamente ajustada para 10% sobre o saldo devedor, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A configuração de má-fé exige prova de dolo para obtenção de vantagem indevida, o que não foi demonstrado. O erro na cobrança integral decorreu de ausência de comunicação prévia acerca dos pagamentos parciais, afastando a aplicação do art. 940 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa. A multa contratual deve incidir proporcionalmente sobre o saldo devedor remanescente, sendo cabível sua redução equitativa com base no art. 413 do Código Civil. A redução da multa contratual para 10% do saldo devedor atende ao princípio da proporcionalidade. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé, caracterizada pelo dolo na cobrança de valor indevido.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 408, 412 e 413; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC nº 1014622-16.2019.8.26.0224; STJ, AgRg no REsp nº 1.351.671/PR; TJMT, RAC nº 1003621-13.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Mário Silva e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda., atualmente incorporada por Albaugh Agro Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo o excesso de execução da quantia equivalente a 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) de soja, rejeitando, contudo, os pleitos de repetição do indébito e de redução da multa contratual, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos devedores, na proporção de 60% (sessenta por cento) para os embargantes e de 40% (quarenta por cento) para a embargada, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito defesa, sob a alegação de que o Juízo de origem não oportunizou a produção de prova testemunhal para comprovação de má-fé da apelada, essencial à repetição de indébito. No mérito, afirmam que o cálculo judicial incorreto desconsiderou o impacto do pagamento parcial também sobre a multa contratual, apontando excesso de 156.024 kg (cento e cinquenta e seis mil e vinte e quatro quilos) de soja, em vez dos 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) reconhecidos. Sustentam que a cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre a soja devida é abusiva e desproporcional, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento), com base no art. 413 do Código Civil. Alegam ainda, que a ausência de dedução dos pagamentos parciais antes do ajuizamento da ação demonstra má-fé da apelada, justificando a repetição de indébito. Requerem a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248255158), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda., atualmente incorporada por Albaugh Agro Brasil Ltda., ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de José Mário Silva e outra, aduzindo que as partes firmaram Cédula de Produto Rural, com vencimento em 28.02.2017, onde os executados se obrigaram a entregar 480.000 kg (quatrocentos e oitenta mil quilos) de soja em grãos, sob pena de multa contratual de 30% (trinta por cento), representando 144.000 kg (cento e quarenta e quatro mil quilos) de soja em grãos, contudo, a referida soja não lhe foi entregue, motivando o manejo da demanda para o recebimento de 624.000 kg (seiscentos e vinte e quatro mil quilos) de soja em grãos.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, alegando que houve o cumprimento parcial da obrigação com a entrega de 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) de soja à embargada, tornando o título ilíquido, configurando excesso de execução e má-fé, além defenderem a redução da multa moratória.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a embargada reconheceu o pagamento apontando, julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo o excesso de execução da quantia equivalente a 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) de soja, rejeitando, contudo, os pleitos de repetição do indébito e de redução da multa contratual, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos devedores, na proporção de 60% (sessenta por cento) para os embargantes e de 40% (quarenta por cento) para a embargada, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 248255155).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito defesa, sob a alegação de que o Juízo de origem não oportunizou a produção de prova testemunhal para comprovação de má-fé da apelada, essencial à repetição de indébito.

Pois bem.

Sem razão
. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através de prova documental, entendo que a realização de prova testemunhal se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, afirmam que o cálculo judicial incorreto desconsiderou o impacto do pagamento parcial também sobre a multa contratual, apontando excesso de 156.024 kg (cento e cinquenta e seis mil e vinte e quatro quilos) de soja, em vez dos 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) reconhecidos.

Sustentam que a cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre a soja devida é abusiva e desproporcional, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento), com base no art. 413 do Código Civil.

Alegam ainda, que a ausência de dedução dos pagamentos parciais antes do ajuizamento da ação demonstra má-fé da apelada, justificando a repetição de indébito. Requerem a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o cálculo da execução excede o saldo devido, considerando principal e multa proporcional ao cumprimento parcial, se a multa contratual de 30% (trinta por cento) é ou não abusiva e se houve ou não má-fé da embargante a ensejar a repetição do indébito.

In casu
, a r. sentença reconheceu excesso de execução de 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) de soja, correspondente ao montante já pago pelos apelantes, contudo, os recorrentes argumentam que o cálculo não considerou a proporcionalidade da multa contratual.

Tenho, com a devida vênia, que neste ponto, os recorrentes possuem razão. A análise dos autos revela que a exequente, ora apelada, aplicou a multa de 30% (trinta por cento) sobre o montante inicial de 480.000 kg (quatrocentos e oitenta mil quilos) de soja, sem deduzir o valor correspondente ao pagamento parcial.

Desse modo, a correção aritmética pleiteada pelos apelantes é válida, pois a multa deve incidir apenas sobre o saldo remanescente devido e não sobre o montante total dos grãos como indicado pela credora.

A propósito, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO EQUITATIVA – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Ação de execução lastreada em 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' –
Embargante que reconheceu e confessou, perante a embargada, a existência da dívida no montante de R$ 80.300,00 – Cláusula contratual que prevê multa de 50% sobre o débito no caso de inadimplemento superior a 03 dias - Embargante que deixou de quitar a quantia de R$37.416,64, a qual, atualizada, bem como acrescida da multa contratual de 50%, corresponde a R$83.505,77 – III – Partes que podem estabelecer livremente cláusula penal para o caso de inadimplemento das prestações pactuadas – Hipótese, contudo, em que há cobrança excessiva de multa – Embargante que efetuou o adimplemento de mais da metade da dívida confessada - Redução equitativa cabível – Inteligência do art. 413 do CC – Multa reduzida para o percentual de 20% sobre o valor da dívida
– Precedentes deste E. TJ - Inexistência de relação de consumo – Inaplicabilidade do art. 51, inciso IV, do CDC - Excesso de execução configurado – Embargos à execução procedentes - Sentença reformada – Ônus sucumbenciais invertidos – Apelo provido.”
(TJSP, RAC n. 1014622-16.2019.8.26.0224, 24ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.11.2020 - negritei).

Logo, reconhece-se que o excesso de execução corresponde a
156.024 kg (cento e cinquenta e seis mil e vinte e quatro quilos) de soja
, considerando o impacto da dedução parcial sobre a base de cálculo da multa.

Assim, a r. sentença deve ser reformada neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante à cláusula penal de 30% (trinta por cento), sua previsão contratual está devidamente demonstrada nos autos.

É cediço que a multa contratual trata-se de obrigação acessória, pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda
função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Dessa forma, em se tratando de contrato de compra e venda futura de grãos, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do Código Civil, vejamos,
verbis
:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não

pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Por conseguinte, a limitação da multa contratual reside no juízo de equidade do magistrado, em razão da norma insculpida no aludido dispositivo legal, devendo ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes.

Destarte, na hipótese dos autos, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o valor total do contrato, gera um montante elevado, o que enseja sua revisão à luz do princípio da proporcionalidade, até pelo fato de os devedores terem feito à entrega de 120.018 kg (cento e vinte mil e dezoito quilos) de soja, que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) dos grãos devidos.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se que a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) da totalidade dos grãos devidos, com base no valor contratual, atende aos critérios de justiça e proporcionalidade, preservando o equilíbrio entre as partes.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE AUTOMÓVEL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DANO MATERIAL – AFASTADO – FATO EXTINTIVO (ART. 333, II DO CPC) – DEMONSTRANDO – REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL (MULTA) – POSSIBILIDADE (ART. 413, DO CC) – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

O artigo 413, do Código Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo
. [...]”
(TJMT, RAC n. 58.459/2016, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.09.2016 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGOS 924 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E 413 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era faculdade do órgão julgador reduzir o valor da cláusula penal se evidenciada a sua manifesta excessividade. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.351.671/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.02.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - CLÁUSULA PENAL - MULTA - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Comprovado nos autos o descumprimento de acordo, tendo sido prevista a incidência de cláusula penal e multa moratória em razão de atraso no cumprimento da obrigação, devem ser aplicadas como previstas no acordo.
Constatando-se que a obrigação restou cumprida em parte, bem como o valor da multa é demasiadamente excessivo em relação ao que foi descumprido pela parte, deve o julgador reduzir o seu valor, de acordo com o disposto no art. 413 do Código Civil
. [...]”
(TJMG, RAI n. 1.0295.10.002955-8/001, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 19.06.2013 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DO QUANTUM DA CLÁUSULA PENAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte (art. 413 do CC). A fim de evitar a concretização de evidente injustiça, deve o magistrado garantir o equilíbrio das prestações utilizando-se da equidade corretiva como parâmetro para redução do valor da cláusula penal.
(...)”
(TJRS, RAC n.º 70079328563, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, j. 14.03.2019 – destaquei).

Por fim, é cediço que para a aplicação do art. 940, do Código Civil e a condenação ao pagamento em dobro do indébito, é imprescindível a demonstração objetiva de má-fé do credor.

Com efeito, a caracterização de má-fé exige a intenção dolosa de causar prejuízo à outra parte ou de obter vantagem indevida.

No caso em análise, o erro na cobrança integral decorreu da ausência de comunicação prévia dos pagamentos parciais pelos embargantes, ora recorrentes, fato que afasta a má-fé da embargada, ora recorrida. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ART.940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE MULTAPOR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade do art. 940 do Código Civil é aplicável ao banco apelante, com base em suposta má-fé; (ii) determinar se a restituição em dobro deve incidir sobre o valor total indevidamente cobrado ou apenas sobre o valor efetivamente bloqueado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de má-fé, conforme o art. 940 do Código Civil, exige a intenção dolosa de obter vantagem indevida ou causar prejuízo, o que não foi comprovado no caso concreto, visto que a cobrança indevida decorreu de erro técnico no sistema do banco, prontamente corrigido ao ser identificado
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]

Tese de julgamento:
1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé, entendida como dolo na cobrança de valor indevido.
2. A mera falha técnica na cobrança não configura má-fé apta a justificar a sanção do art. 940 do CC ou multa por litigância de má-fé. [...]”
(TJMT, RAC n. 1003621-13.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024 - negritei).

Ademais, assim que identificada a inconsistência, a cobrança foi devidamente ajustada.

Nesse contexto, inexiste má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para reconhecer o excesso de execução de 156.024 kg (cento e cinquenta e seis mil e vinte e quatro quilos) de soja, ajustando o cálculo da execução, bem como para reduzir a multa contratual para 10% (dez por cento) sobre o saldo devido, devendo haver nova distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 30% (trinta por cento) para os embargantes e de 70% (setenta por cento) para a embargada, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024